Tribunal: TJMT
Processo: 0042880-76.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042880-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (APELANTE), RENATA LUCIANA MORAES - CPF: 138.132.198-44 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.682.876-62 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.323.908-15 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ARMIR MIRTES BOTELHO (APELADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), ARMIR MIRTES BOTELHO - CPF: 230.160.511-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 NÃO COMPROVADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O provimento da reintegração de posse demanda a prova da posse anterior, do esbulho e da data em que ele ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante afirma que é proprietária da Fazenda Salto e que tanto sua posse anterior como o esbulho pelo réu estão devidamente comprovados nos autos no seu depoimento pessoal e na oitiva das testemunhas.

Afirma que seu preposto cuidava da área e ele autorizava a entrada do apelado apenas para pescar e foi somente após a morte do primeiro que o segundo entrou e permaneceu no imóvel.

Pede o provimento do Recurso a fim de que seja determinada sua reintegração de posse na referida fazenda.

Contrarrazões no Id n. 127862780.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente.

O autor ajuizou a presente Ação arguindo que é proprietário do imóvel objeto do feito e que desmembrou ele para loteamento, e que o lote 13 foi esbulhado pelo réu, assim pretende a proteção possessória desse lote inserido na Fazenda Salto no Município de Acorizal – MT.

A propriedade está comprovada com os documentos que acompanharam a inicial, no entanto, por cuidar de Ação possessória, a propriedade não é prova fundamental. Tem de ser analisado de quem é a melhor posse.

Em depoimento pessoal o autor afirmou que o referido lote foi invadido entre 2013 e 2014, que era cuidado por seu preposto e que este autorizava a entrada do réu apenas para pescar. Disse ainda que o réu tinha conhecimento que a venda dessa área havia sido cancelada.

Já o réu em sua oitiva esclareceu que conhecia o preposto já que tinha prestado serviço para ele, mas que não dependia da sua autorização para entrar no imóvel. Contou que inicialmente entrava apenas para pescar, mas que depois construiu uma barraca de lona e que em 2003 edificou uma casa de taboa e lá permaneceu sem que tivesse sido importunado até o ajuizamento desta demanda. Falou ainda, que sabia do loteamento, mas tinha convicção, já que foi-lhe apresentado um documento, que esse lote especificamente, havia sido vendido e que o comprador o havia abandonado.

Da oitiva das testemunhas destaca-se:

Evair:

– conhece o réu e que ele que está na terra;

- plantou grama no local em 1988 e que o Baiano (preposto) cuidava do imóvel para o autor;

- o preposto cedeu para o réu fazer um barraco na beira do rio.

Jailson:

- filho do preposto;

- conhece a área e que o réu edificou com consentimento do seu pai;

- o réu sabia que a área era do autor;

- não sabe precisar a respeito da invasão, quando ou como foi.

Massao:

- comprou o imóvel ao lado em 2002 e em 2003 o autor ocupou a área objeto do feito;

- antes do autor entrar estava tudo abandonado, não tinha nada, totalmente bruto, sem cerca, sem casa, sem plantação, depois que ele entrou que foi cuidado. Disse que o dito preposto dizia que
“dono, dono mesmo os terrenos não tinham”.

Edinei:

- frequenta o local desde 2006 e nessa época já havia uma casa de taboa e pequenas plantações (mangueira, cajueiro).

Laurentino:

- afirmou que tem 14 anos que conhece o local e que o autor é que está na posse dele.

Em 1º/12/2015 foi realizada inspeção judicial no imóvel em litígio em que foram colhidas pela magistrada as seguintes observações:

- Em quase todas as áreas visitadas é possível observar uma ocupação superior a ano e dia, contudo, somente uma perícia técnica poderá dizer o tempo exato dessas ocupações.

- Não se trata de litigio coletivo, vez que, se trata de um loteamento aprovado e as ocupações são pontuais.

- Existem ocupações com características recreativas, bem como com características rurais.
(Id n. 127862747 - Pág. 01-21).

Designada a perícia técnica, a autora discordou do valor dos honorários periciais, que mesmo tendo sido diminuídos e arbitrados pelo juízo em R$ 8.000,00 não foram depositados em despacho proferido em 11/6/2019 foi revogada a nomeação e nomeado outro
expert
, que apresentou sua proposta, mas o autor manteve-se inerte, diante disso, em setembro/2019, decidiu-se o seguinte:

“Considerando que já decorreu quase três anos da decisão que deferiu a prova pericial (31/01/2017 – fls. 123/124), bem como certidão de fl. 179, a qual informa o decurso de prazo para a parte autora depositar os honorários periciais, DECLARO preclusa a produção da referida prova.”

Assim, diante das provas trazidas aos autos e produzidas na instrução, conclui-se que a autora em si, embora proprietária do imóvel, não se desincumbiu de atestar sua posse anterior, já que apenas a testemunha Evair disse que plantou grama no imóvel em 1988 a pedido do preposto. Em contrapartida, todas as demais testemunhas, assim como a inspeção judicial revelam a posse antiga e sem contestação do réu.

Desse modo, ausente os requisitos do art. 561 do CPC, a posse anterior, o esbulho e sua data o que impede o provimento do pedido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVA - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram.”
(AP 0016488-97.2007.8.11.0003, 4ª Câmara De Direito Privado, julg. 09/05/2018, DJE 11/05/2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022